Tribunal: STF
Processo: Rcl 78472
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. FALTA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. ADI 3.609. ADI 2.135 MC. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA VINCULANTE 10. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. AUSÊNCIA DE OFENSA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir não configurado desrespeito às teses fixadas nas ADIs 3.395, 3.609 e 2.135 MC, bem assim à Súmula Vinculante 10.



    2. A parte agravante diz preenchido o requisito da estrita aderência e sustenta contrariado o decidido nas ações de controle concentrado. Alega afastamento da LC estadual n. 39/1993 sem observância da cláusula de reserva de plenário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o ato reclamado contraria a orientação firmada nas ADIs 3.395, 3.609 e 2.135 MC; e (ii) verificar se houve o afastamento de preceito legal sem observância da cláusula de reserva de plenário, a implicar ofensa à Súmula Vinculante 10.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Plenário, ao apreciar a ADI 3.395, assentou que a norma disposta no art. 114, I, da CF/1988 não abrange causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho demandas instauradas entre o poder público e seus servidores.



    5. O Tribunal de origem reconheceu, com fundamento no art. 19 do ADCT da CF/1988, a manutenção do vínculo celetista, do que decorre a competência da Justiça do Trabalho.



    6. Submetido o vínculo ao regime celetista e pleiteadas parcelas dele decorrentes, não há falar em identidade material com a ADI 3.395.



    7. Na modulação de efeitos operada na ADI 3.609, o STF postergou por 12 meses a eficácia da declaração de inconstitucionalidade da Emenda à Constituição do Estado do Acre n. 38/2005, sem ressalvar a situação dos servidores públicos efetivados sob a égide da norma declarada inconstitucional.



    8. O STF conferiu efeitos ex nunc ao julgamento do mérito da ADI 2.135, no que preservadas as situações jurídicas constituídas durante a vigência da medida cautelar, a qual fora deferida “para suspender a eficácia do art. 39, caput, da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998”.



    9. Não há falar em ofensa à Súmula Vinculante 10 nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    IV. DISPOSITIVO



    10. Agravo interno desprovido.